Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Processo : 0711648-73.2019.8.07.0009 DECISÃO Cuida-se de apelações da sentença proferida na ação de JONIO FERREIRA ALVES em face de BANCO DO BRASIL S.A. e SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença (id. 27366234): A parte Requerente alega que, em 23/07/2019, adquiriu da 1a Requerida a unidade habitacional 802, do empreendimento FUN HOME&amp;LAZER, localizado na QN 614, conjunto D, lotes 1 e 2 Samambaia DF, pelo preço total de R$100.000,00 (cem mil reais). Contudo, a Requerida não lhe outorgou a escritura definitiva, em razão da existência de gravame hipotecário em favor do BANCO DO BRASIL decorrente de uma dívida de financiamento que a 1a Requerida possui com o Banco do Brasil. Afirma que não houve efetiva entrega da unidade habitacional, que já se encontra quitada. Em relação ao Banco do Brasil, requereu a declaração da nulidade da hipoteca oferecida e o seu respectivo cancelamento. Em sede de tutela provisória, requereu o cancelamento da hipoteca e a outorga definitiva da escritura. Acrescento que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência (id. 27366171) e, ao final, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus a promoverem o cancelamento/baixa da hipoteca averbada na matrícula do imóvel registrado sob a matrícula no 327.691 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID n. 48826021), bem como que, em relação ao referido imóvel, promovam a outorga da escritura definitiva em favor do autor, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais). Fundamentou ser ilegítima a manutenção do gravame, diante da quitação dada ao imóvel adquirido pelo autor, destacando a jurisprudência cristalizada na Súmula 308/STJ. Rejeitados os embargos de declaração da ré Sociedade Incorporadora (id. 27366253), recorrem as partes. O AUTOR (id. 27366258) repisa os argumentos iniciais, destacando omissão no decisum, uma vez não analisada a liminar postulada na peça inaugural. Pede a tutela de urgência recursal, a fim de cancelar a hipoteca constituída sobre o imóvel de titularidade do autor-apelante, bem como determinar a outorga da escritura definitiva em nome do adquirente. O BANCO DO BRASIL (id. 27366241) suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, ao argumento de que a aquisição do empreendimento foi entabulada somente entre a parte autora e a empresa Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S.A. Anota que a contratação entre o banco e a construtora foi firmada nos termos da Lei n. 4.591/64, na qual a instituição financeira não se enquadra na qualidade de incorporador. No mais, sustenta a validade da hipoteca. Subsidiariamente, reputa exíguo o prazo para cumprimento da obrigação e excessiva a multa arbitrada em caso de descumprimento. Ao final, impugna a condenação em honorários sucumbenciais, alegando que não deu causa ao ajuizamento da demanda. Prequestiona a matéria e requer o provimento do recurso, nos termos defendidos. Por sua vez, a SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A. (id. 27366271) aduz a responsabilidade exclusiva da instituição financeira pela baixa do gravame hipotecário. Refuta, ainda, o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação, tendo em vista os trâmites burocráticos cartorários exigidos para outorga de escrituras. Pugna pela reforma da sentença para atribuir a responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil pela baixa do gravame hipotecário; “dilatar o prazo para outorga pela Apelante para 30 dias úteis, bem como incluir que o início desse prazo para a Apelante Residencial Miami outorgar a escritura à Autora somente se iniciará após a intimação da comprovação de baixa do gravame pelo segundo Réu Banco do Brasil, de forma que não haja incidência da multa fixada em desfavor da Apelante, em virtude de eventual descumprimento da obrigação exclusiva do Banco do Brasil em promover a baixa do gravame”. Contrarrazões do autor (id. 27366256 e 27366282) e do Banco do Brasil (id. 27366276) pelo não provimento dos recursos adversos. Tutela de evidência deferida para determinar aos réus-apelados a baixa da hipoteca indicada nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias (id. 30172955), sendo interposto embargos de declaração pela SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A., alegando obscuridades e objetivando atribuição de efeitos modificativos (id. 30628977), então recepcionados como agravo interno (id. 30840301), sem contraminuta (id. 31050914). Nas razões do agravo interno, a SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A., destaca incumbir ao banco a baixa da hipoteca lançada pela reportada instituição financeira. Esclarece que a embargante se encontra em regime de recuperação judicial, sendo que crédito do banco-embargado referente à hipoteca encontra-se habilitado na recuperação judicial, o que impossibilita o pagamento e baixa do gravame. Requer que se atribua ao “Banco do Brasil a responsabilidade EXCLUSIVA pela baixa do gravame hipotecário e, eventuais astreintes em caso de descumprimento, ou, ainda, expedir ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que se proceda a baixa da hipoteca diretamente, garantindo-se, pois, o cumprimento da decisão”. Agravo interno do BANCO DO BRASIL S.A. (id. 31068982) aduzindo a vedação de tutela de urgência e irreversibilidade da tutela antecipada, pois “a baixa dos gravames relativos à alienação fiduciária no registro do imóvel, pode causar a perda ao Banco agravante da garantia que lhe foi dada em virtude do crédito concedido ao agravado” (sic). Suscita o cerceamento da defesa com violação ao art. 5o, LV, da CF. Contraminuta do autor-apelado ao agravo interno do banco apelante, pelo desprovimento (id. 31888898). Petição do autor-apelado requer a expedição de ofício ao cartório do 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, uma vez que decorrera o prazo concedido para a baixa da hipoteca. É o relatório. Decido em juízo de retratação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão do art. 1.021, caput, do CPC, conheço dos agravos internos interpostos pelos réus-apelantes. Em tutela de evidência, a decisão liminar determinou a baixa da hipoteca indicada nos autos, o que independe de qualquer pagamento da incorporadora ao banco, sendo, portanto, irrelevante o regime de recuperação judicial. Já a incumbência exclusiva do banco na baixa da hipoteca lançada na matrícula, é alegação que excede ao pedido liminar analisado, porquanto diz com o mérito do recurso. Como dito outrora, sob a ótica da tutela de evidência, em apelação basta demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 1.012, § 4o, do CPC. O autor-apelante invocou tese jurídica fixada em sede de súmula do Superior Tribunal de Justiça, de modo a autorizar a concessão de tutela provisória de evidência, com amparo na hipótese constante do art. 311, inc. II, do CPC. Não há cogitar do cerceamento da defesa, tanto que a parte interpôs o recurso da decisão liminar, assim como não cabe falar em requisito da tutela de urgência. Conforme enfatizado na decisão agravada, a tutela de urgência, subdividida em tutela cautelar e tutela satisfativa, não se confunde com a tutela de evidência, embora ambas as espécies integrem o gênero tutela provisória. Destarte, para autorizar a concessão de tutela provisória de evidência, com fulcro no art. 311, inc. II, do CPC, bastam alegações de fato comprovadas apenas por documento e que haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Nessa direção, a decisão liminar declarou que cabe tutela de evidência recursal ainda que amparada em súmula sem efeito vinculante, registrando a possibilidade de interpretação extensiva do dispositivo, ou seja, é admissível a tutela provisória da evidência, prevista no art. 311, II, do CPC, também em casos de tese firmada em repercussão geral ou em súmulas dos tribunais superiores. Sequer há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, pois plenamente possível anotar a garantia novamente, contudo, repito, a irreversibilidade dos efeitos da decisão não é requisito para a tutela de evidência, mas, sim, da tutela de urgência de natureza antecipada, ou seja, da tutela satisfativa, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nada obstante, melhor analisando os autos, verifico preclusão da matéria, o que impede a reanálise. O autor-apelante (id. 27366258) repisa os argumentos iniciais, destacando omissão na sentença, uma vez não analisada a medida liminar postulada na peça inaugural. Ocorre que o requerimento ao cancelamento da hipoteca e outorga definitiva da escritura havia sido apreciado em momento anterior pelo juízo singular, no id. 27366171, quando indeferiu o pedido de tutela provisória e determinou emenda à petição inicial, sem recurso oportuno. De fato, o art. 1.015, inc. I, do CPC, estabelece o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Daí a preclusão consumativa. Nesse sentido, o aresto desta Corte: [...] 3. Tendo sido o pedido de antecipação de tutela objeto de decisão interlocutória, em relação a qual não houve a interposição de agravo de instrumento, não se mostra possível a sua análise em sede de recurso de apelação, ante a ocorrência de preclusão consumativa. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. (APC 2011.06.1.004604-7, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, Rev. Des. Esdras Neves, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2012, publicado no DJE: 17/12/2012) Em realidade, o autor-apelante quer fazer do recurso de apelação um substituto ao agravo de instrumento não interposto na ocasião apropriada, o que não é admissível. Ante o exposto, dou provimento aos agravos. Em decorrência, revogo a decisão no id. 30172955 e indefiro a tutela provisória recursal. Julgo prejudicado o pedido no id. 31937485. Oportunamente, certifique-se preclusão. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator